Tribunal: TJES
Processo: 0040367-10.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0040367-10.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI DE AMORIM TARDEM e outros

APELADO: EVALDO MARTINS VALENTIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RESTITUIÇÃO PAGAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

I – Os argumentos atinentes à nulidade do negócio jurídico e a propaganda enganosa, ainda que genericamente postos no apelo, somente nesta seara recursal foram manejados, sendo patente o intuito autoral de inovar neste intento.

II – O profissional liberal constitui uma exceção ao disposto no caput do art. 14 do CDC, sendo cingido pela responsabilidade subjetiva.

III – O recorrido atuou de forma negligente ao atuar sem a devida regulamentação, conduzindo, ainda, seus pacientes ao erro por meio da exposição de um CRO sem o estado correspondente.

IV – Com relação aos danos morais, apesar de demonstrada a culpa, caberia aos autores o ônus de comprovar também uma conduta com nexo de causalidade a um dano, o que não restara comprovado.

IV – Recurso conhecido em parte e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDECI DE AMORIM TARDEM E MARLI DE AMORIM TARDE
, irresignados com a sentença proferida pelo juízo da 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais em ação movida contra
EVALDO MARTINS VALENTIM,
na qual alegaram falha na prestação dos serviços odontológicos pelo autor e irregularidade na sua habilitação profissional, por isso pleitearam a desconstituição do negócio jurídico e condenação do réu ao pagamento de danos morais e materiais a eles.

Em razões, os recorrentes perseguem a nulidade do negócio jurídico—dada a falha nos serviços prestados devida a propaganda enganosa e a alegada ausência de registro profissional do apelado—com consequente restituição dos valores pagos com repetição do indébito, retirada dos nomes dos autores do rol de devedores em órgãos de proteção ao crédito, condenação do recorrido ao pagamento de danos morais, além de alegarem cerceamento de defesa e omissão do magistrado sentenciante com relação ao pedido de inversão do ônus da prova.

Intimado a apresentar contrarrazões, quedou-se inerte o requerido.

Por vislumbrar hipótese de inovação recursal, determinou-se a intimação das partes, tendo se manifestado os apelantes ao id. 7341496.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de maio de 2024.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Inicialmente importante destacar, conforme já certificado no id. 8876351, que a despeito do lançamento do movimento “Deliberado em sessão – julgado – mérito”, quando o processo estava em pauta virtual lancei pedido de destaque o que não fora devidamente processado. Com isso, a solução visando resguardar a integridade do julgamento foi trazê-lo para a sessão presencial extra sistema (extra pauta), como ora realizado.

Feita esta breve introdução, consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDECI DE AMORIM TARDEM E MARLI DE AMORIM TARDE
, irresignados com a sentença proferida pelo juízo da 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais em ação movida contra
EVALDO MARTINS VALENTIM,
na qual alegaram falha na prestação dos serviços odontológicos pelo autor e irregularidade na sua habilitação profissional, por isso pleitearam a desconstituição do negócio jurídico e condenação do réu ao pagamento de danos morais e materiais a eles.

Em razões, os recorrentes perseguem a nulidade do negócio jurídico—dada a falha nos serviços prestados devida a propaganda enganosa e a alegada ausência de registro profissional do apelado—com consequente restituição dos valores pagos com repetição do indébito, retirada dos nomes dos autores do rol de devedores em órgãos de proteção ao crédito, condenação do recorrido ao pagamento de danos morais, além de alegarem cerceamento de defesa e omissão do magistrado sentenciante com relação ao pedido de inversão do ônus da prova.

Intimado a apresentar contrarrazões, quedou-se inerte o requerido.

Por vislumbrar hipótese de inovação recursal, determinou-se a intimação das partes, tendo se manifestado os apelantes ao id. 7341496.

Pois bem.

Ab initio
, dada a inexistência de discussão em primeiro grau acerca dos argumentos atinentes à nulidade do negócio jurídico e a propaganda enganosa, uma vez que, ainda que genericamente postas no apelo, somente nesta seara recursal o recorrente manejou tais questões, patente seu intuito de inovar neste intento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é assente em rechaçar aludida pretensão da parte, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO – ADSTRIÇÃO À OFERTA E PUBLICIDADE REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição,
é vedado às partes formularem pretensão recursal sobre matéria não discutida na instância originária. Preliminar de ofício de inovação recursal para não conhecer, em parte, do recurso.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 11120130668, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

Destarte, considerando que as impugnações vertidas no apelo atinentes aos pontos supracitados não constam na defesa, e em qualquer momento anterior à sentença, em razão da evidente inovação recursal neste aspecto,
conheço apenas parcialmente deste apelo.

Superado tal ponto, acerca da inversão do ônus da prova que, nos termos do apelante, não fora contemplado em sentença, “
se omitindo totalmente sobre tal requerimento dos autores".

Todavia, conforme expresso nos autos, a temática suscitada foi discutida em momento anterior, na audiência de saneamento e organização do processo, de modo que assim consta em decisão saneadora expressa à fl. 246 dos autos:

“
Cuidando-se de relação de consumo, e tratando-se de afirmado fato do serviço, o ônus da prova é aquele estabelecido no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
competindo aos autores provarem os danos e o nexo causal, e ao demandado fazer prova de alguma das causas de excludente de responsabilidade previstas no §3º do referido artigo
”
.

Desse modo, não se registrou omissão, diferentemente do apontado em sede de apelação.

Além do exposto, os autores alegam cerceamento de defesa por parte do juízo
a quo,
uma vez que “
a r. sentença também não logrou em comprovar prova contrária ao direito dos Autores”

No entanto, não encontra guarida tal pretensão autoral, uma vez que não expressam claramente onde incidiu o vício alegado, efetuando apenas uma alegação vaga, a qual constitui uma irresignação com o desfecho da sentença que não pode ser caracterizada sob o manto do cerceamento de defesa.

Em sequência, urge analisar a alegação de falha na prestação de serviços pelo apelado, a qual fora julgada improcedente pelo magistrado sentenciante, registrando vislumbrar razão para afastar-me de tal entendimento, ao menos parcialmente.

O pleito centra-se na alegação de que o profissional não estaria devidamente registrado no conselho regional da profissão, atuando de modo negligente e antiético, o que por si só caracterizaria sua falha na prestação do serviço em si.

Para tanto, apontam os autores acerca de processo administrativo que fora instalado contra o requerido, utilizando-o como argumento basilar. Alegando, ainda, ser mais gravoso o feito pois restaria caracterizado o uso de número de CRO alheio.

Acerca disso, conforme fora discutido e demonstrado no decurso do processo, o recorrido detinha regular formação e qualificação, no entanto, não procedeu devidamente com o processo de transferência do seu registro regional do Distrito Federal para o Espírito Santo, de modo que o número vinculado a ele não refere-se a outro profissional, mas ao seu próprio, entretanto de outra região.

Ocorre que, não é responsabilidade dos apelantes chegar a tal conclusão sem que o apelado deixasse expresso em seu registro. Portanto, conclui-se que a ocultação do estado federativo a que se refere o seu CRO fere o princípio da boa-fé contratual consagrado no art. 422 do CC/02, bem como estabelecido como princípio que deve reger as relações de consumo, com base no inciso III, art. 4, CDC.

Nessa esteira, registra-se que foi encerrado o PAD outrora mencionado, com a conclusão de que houve falha ética na omissão da origem da sua CRO, tal como da intitulação de “cirurgião dentista”, especialização sobre a qual não tem registro de formação, a saber:

“
Entendo que
o denunciado cometeu falta ética no tocante a divulgação de um número de CRO sem apontar a origem
, o que gera dúvida aos pacientes. Entendo também que
o denunciado cometeu falta ética ao anunciar especialidade não registrada,

o que também acaba induzindo em erro o paciente.” fl.275.

Dentre as provas constantes nos autos, há a clara demonstração no documento à fl. 104 de que, apesar do pedido de transferência ter sido protocolado pelo recorrido anos antes do ajuizamento da presente ação, esse não ocorreu de forma imediata por negligência desse, que deixou de cumprir com suas obrigações financeiras perante ao órgão, conforme demonstrado abaixo:

“
O Sr. Evaldo Martins Valentim, CRO-ES-1550, solicitou pedido de transferência de inscrição do CRO-DF, para o CRO-ES, tendo seu pedido protocolado sob o no 367/2012 em 05/03/2012.

Assim, o CRO-DF informou em 09/04/2012, através o OF. 467/2012, que
não encaminharam o prontuário do profissional, pois o mesmo encontrava-se em débito junto ao regional.”

Nesse diapasão, o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, conforme demonstra-se em documento à fl. 103, emitido em 09 de janeiro de 2013, declarou que o requerido estava com a sua inscrição irregular, nos ditos termos: “
Dr. EVALDO MARTINS VALENTIN, é inscrito nesta autarquia sob no 1550, encontrando-se atualmente com a inscrição desativada, não podendo exercer a profissão de cirurgião dentista.”

Somado ao dito, vale salientar que o profissional liberal constitui uma exceção ao disposto no
caput
do art. 14 do CDC, sendo cingido pela responsabilidade subjetiva, ou seja, com necessária demonstração de negligência, imprudência ou imperícia por parte dele, note-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada
mediante a verificação de culpa.

Ora, eminentes pares, diante das provas apresentadas, não pairam dúvidas, ao meu ver, acerca da conduta culposa do requerido, o qual agiu de forma negligente ao atuar sem a devida regulamentação, conduzindo, ainda, seus pacientes ao erro por meio da exposição de um CRO sem o estado correspondente.

Nesse caminho, assente a demonstração de culpa do requerido e a consequente constatação de falha no serviço prestado, de modo a ser devida a restituição dos valores pagos pelos apelantes, os quais, se soubessem da irregularidade discutida, não teriam efetuado o contrato pactuado.

Não vislumbro, porém, a devida restituição em dobro, ausente a comprovação de dolo do recorrido, uma vez que os serviços foram prestados (observância do precedente EREsp n. 1.413.542/RS).

No que tange, porém, ao pleito de danos morais, apesar de demonstrada a culpa, caberia aos autores o ônus de comprovar também uma conduta com nexo de causalidade a um dano, o que não restara comprovado, inexistindo provas dos transtornos alegados, os quais não são presumidos.

Dito isso, não vislumbro razões para desvencilhar-me do entendimento do magistrado
a quo
quanto à indenização pelo requerido de danos morais.

Por fim, nessa esteira, pedem os recorrentes pela retirada de seus nomes da lista de devedores nos órgãos de crédito, pois alegam terem pago todo o pactuado.

Há, todavia, registro nos autos de um saldo devedor arbitrado no valor de RS 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), sobre o qual não apresentam os autores qualquer prova capaz de refutá-lo, não tendo cumprido com o ônus que lhes cabia naquela oportunidade, nos dizeres da jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

“EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença,
poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ.
2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Nessa esteira, registra-se não haver ilicitude na inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, se for incontroverso inadimplemento da obrigação, constituindo exercício regular do direito do credor.

Além disso, alegam os requerentes que o requerido deveria lhes ter notificado acerca da inscrição dos seus nomes no cadastro de órgão de proteção ao crédito. No entanto, tal posicionamento diverge do consolidado na Corte Superior, que estabeleceu ser obrigação do referente órgão essa notificação, a saber:

Súmula 359 do STJ:
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

No entanto, tendo em vista ser devida a devolução dos valores pagos até então, deve ser declarada extinta a dívida, bem como retirado do órgão de proteção ao crédito o nome dos recorrentes.

Posto isto, sem mais delonga,
CONHEÇO

PARCIALMENTE do recurso e, na parcela conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no pleito relativo à devolução dos valores pagos ao recorrido, bem como a extinção da dívida existente entre as partes.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040367-10.2014.8.08.0024

APELANTES: VALDECI DE AMORIM TARDEM E MARLI DE AMORIM TARDE

APELADO: EVALDO MARTINS VALENTIM

JUIZ DE DIREITO: JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Inicialmente importante destacar, conforme já certificado no id. 8876351, que a despeito do lançamento do movimento “Deliberado em sessão – julgado – mérito”, quando o processo estava em pauta virtual lancei pedido de destaque o que não fora devidamente processado. Com isso, a solução visando resguardar a integridade do julgamento foi trazê-lo para a sessão presencial extra sistema (extra pauta), como ora realizado.

Feita esta breve introdução, c
onsoa
nte relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDECI DE AMORIM TARDEM E MARLI DE AMORIM TARDE
, irresignados com a sentença proferida pelo juízo da 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais em ação movida contra
EVALDO MARTINS VALENTIM,
na qual alegaram falha na prestação dos serviços odontológicos pelo autor e irregularidade na sua habilitação profissional, por isso pleitearam a desconstituição do negócio jurídico e condenação do réu ao pagamento de danos morais e materiais a eles.

Em razões, os recorrentes perseguem a nulidade do negócio jurídico—dada a falha nos serviços prestados devida a propaganda enganosa e a alegada ausência de registro profissional do apelado—com consequente restituição dos valores pagos com repetição do indébito, retirada dos nomes dos autores do rol de devedores em órgãos de proteção ao crédito, condenação do recorrido ao pagamento de danos morais, além de alegarem cerceamento de defesa e omissão do magistrado sentenciante com relação ao pedido de inversão do ônus da prova.

Intimado a apresentar contrarrazões, quedou-se inerte o requerido.

Por vislumbrar hipótese de inovação recursal, determinou-se a intimação das partes, tendo se manifestado os apelantes ao id. 7341496.

Pois bem.

Ab initio
, dada a inexistência de discussão em primeiro grau acerca dos argumentos atinentes à nulidade do negócio jurídico e a propaganda enganosa, uma vez que, ainda que genericamente postas no apelo, somente nesta seara recursal o recorrente manejou tais questões, patente seu intuito de inovar neste intento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é assente em rechaçar aludida pretensão da parte, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO – ADSTRIÇÃO À OFERTA E PUBLICIDADE REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição,
é vedado às partes formularem pretensão recursal sobre matéria não discutida na instância originária. Preliminar de ofício de inovação recursal para não conhecer, em parte, do recurso.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 11120130668, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

Destarte, considerando que as impugnações vertidas no apelo atinentes aos pontos supracitados não constam na defesa, e em qualquer momento anterior à sentença, em razão da evidente inovação recursal neste aspecto,
conheço apenas parcialmente deste apelo.

Superado tal ponto, acerca da inversão do ônus da prova que, nos termos do apelante, não fora contemplado em sentença, “
se omitindo totalmente sobre tal requerimento dos autores".

Todavia, conforme expresso nos autos, a temática suscitada foi discutida em momento anterior, na audiência de saneamento e organização do processo, de modo que assim consta em decisão saneadora expressa à fl. 246 dos autos:

“
Cuidando-se de relação de consumo, e tratando-se de afirmado fato do serviço, o ônus da prova é aquele estabelecido no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
competindo aos autores provarem os danos e o nexo causal, e ao demandado fazer prova de alguma das causas de excludente de responsabilidade previstas no §3º do referido artigo
”
.

Desse modo, não se registrou omissão, diferentemente do apontado em sede de apelação.

Além do exposto, os autores alegam cerceamento de defesa por parte do juízo
a quo,
uma vez que “
a r. sentença também não logrou em comprovar prova contrária ao direito dos Autores”

No entanto, não encontra guarida tal pretensão autoral, uma vez que não expressam claramente onde incidiu o vício alegado, efetuando apenas uma alegação vaga, a qual constitui uma irresignação com o desfecho da sentença que não pode ser caracterizada sob o manto do cerceamento de defesa.

Em sequência, urge analisar a alegação de falha na prestação de serviços pelo apelado, a qual fora julgada improcedente pelo magistrado sentenciante, registrando vislumbrar razão para afastar-me de tal entendimento, ao menos parcialmente.

O pleito centra-se na alegação de que o profissional não estaria devidamente registrado no conselho regional da profissão, atuando de modo negligente e antiético, o que por si só caracterizaria sua falha na prestação do serviço em si.

Para tanto, apontam os autores acerca de processo administrativo que fora instalado contra o requerido, utilizando-o como argumento basilar. Alegando, ainda, ser mais gravoso o feito pois restaria caracterizado o uso de número de CRO alheio.

Acerca disso, conforme fora discutido e demonstrado no decurso do processo, o recorrido detinha regular formação e qualificação, no entanto, não procedeu devidamente com o processo de transferência do seu registro regional do Distrito Federal para o Espírito Santo, de modo que o número vinculado a ele não refere-se a outro profissional, mas ao seu próprio, entretanto de outra região.

Ocorre que, não é responsabilidade dos apelantes chegar a tal conclusão sem que o apelado deixasse expresso em seu registro. Portanto, conclui-se que a ocultação do estado federativo a que se refere o seu CRO fere o princípio da boa-fé contratual consagrado no art. 422 do CC/02, bem como estabelecido como princípio que deve reger as relações de consumo, com base no inciso III, art. 4, CDC.

Nessa esteira, registra-se que foi encerrado o PAD outrora mencionado, com a conclusão de que houve falha ética na omissão da origem da sua CRO, tal como da intitulação de “cirurgião dentista”, especialização sobre a qual não tem registro de formação, a saber:

“
Entendo que
o denunciado cometeu falta ética no tocante a divulgação de um número de CRO sem apontar a origem
, o que gera dúvida aos pacientes. Entendo também que
o denunciado cometeu falta ética ao anunciar especialidade não registrada,

o que também acaba induzindo em erro o paciente.” fl.275.

Dentre as provas constantes nos autos, há a clara demonstração no documento à fl. 104 de que, apesar do pedido de transferência ter sido protocolado pelo recorrido anos antes do ajuizamento da presente ação, esse não ocorreu de forma imediata por negligência desse, que deixou de cumprir com suas obrigações financeiras perante ao órgão, conforme demonstrado abaixo:

“
O Sr. Evaldo Martins Valentim, CRO-ES-1550, solicitou pedido de transferência de inscrição do CRO-DF, para o CRO-ES, tendo seu pedido protocolado sob o no 367/2012 em 05/03/2012.

Assim, o CRO-DF informou em 09/04/2012, através o OF. 467/2012, que
não encaminharam o prontuário do profissional, pois o mesmo encontrava-se em débito junto ao regional.”

Nesse diapasão, o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, conforme demonstra-se em documento à fl. 103, emitido em 09 de janeiro de 2013, declarou que o requerido estava com a sua inscrição irregular, nos ditos termos: “
Dr. EVALDO MARTINS VALENTIN, é inscrito nesta autarquia sob no 1550, encontrando-se atualmente com a inscrição desativada, não podendo exercer a profissão de cirurgião dentista.”

Somado ao dito, vale salientar que o profissional liberal constitui uma exceção ao disposto no
caput
do art. 14 do CDC, sendo cingido pela responsabilidade subjetiva, ou seja, com necessária demonstração de negligência, imprudência ou imperícia por parte dele, note-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada
mediante a verificação de culpa.

Ora, eminentes pares, diante das provas apresentadas, não pairam dúvidas, ao meu ver, acerca da conduta culposa do requerido, o qual agiu de forma negligente ao atuar sem a devida regulamentação, conduzindo, ainda, seus pacientes ao erro por meio da exposição de um CRO sem o estado correspondente.

Nesse caminho, assente a demonstração de culpa do requerido e a consequente constatação de falha no serviço prestado, de modo a ser devida a restituição dos valores pagos pelos apelantes, os quais, se soubessem da irregularidade discutida, não teriam efetuado o contrato pactuado.

Não vislumbro, porém, a devida restituição em dobro, ausente a comprovação de dolo do recorrido, uma vez que os serviços foram prestados (observância do precedente EREsp n. 1.413.542/RS).

No que tange, porém, ao pleito de danos morais, apesar de demonstrada a culpa, caberia aos autores o ônus de comprovar também uma conduta com nexo de causalidade a um dano, o que não restara comprovado, inexistindo provas dos transtornos alegados, os quais não são presumidos.

Dito isso, não vislumbro razões para desvencilhar-me do entendimento do magistrado
a quo
quanto à indenização pelo requerido de danos morais.

Por fim, nessa esteira, pedem os recorrentes pela retirada de seus nomes da lista de devedores nos órgãos de crédito, pois alegam terem pago todo o pactuado.

Há, todavia, registro nos autos de um saldo devedor arbitrado no valor de RS 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), sobre o qual não apresentam os autores qualquer prova capaz de refutá-lo, não tendo cumprido com o ônus que lhes cabia naquela oportunidade, nos dizeres da jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

“EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença,
poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ.
2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Nessa esteira, registra-se não haver ilicitude na inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, se for incontroverso inadimplemento da obrigação, constituindo exercício regular do direito do credor.

Além disso, alegam os requerentes que o requerido deveria lhes ter notificado acerca da inscrição dos seus nomes no cadastro de órgão de proteção ao crédito. No entanto, tal posicionamento diverge do consolidado na Corte Superior, que estabeleceu ser obrigação do referente órgão essa notificação, a saber:

Súmula 359 do STJ:
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

No entanto, tendo em vista ser devida a devolução dos valores pagos até então, deve ser declarada extinta a dívida, bem como retirado do órgão de proteção ao crédito o nome dos recorrentes.

Posto isto, sem mais delonga,
CONHEÇO

PARCIALMENTE do recurso e, na parcela conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no pleito relativo à devolução dos valores pagos ao recorrido, bem como a extinção da dívida existente entre as partes.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.